Tribunal: TJBA
Processo: 8052756-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052756-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: LOURRAN SANTOS ALCANTARA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, que enfrentou expressamente os argumentos essenciais à controvérsia, analisando a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. A alegação de ausência de urgência e probabilidade do direito foi devidamente afastada no acórdão embargado, que ressaltou a indispensabilidade do medicamento Nusinersen (Spinraza) ao tratamento da Atrofia Muscular Espinhal Tipo III (AME III), conforme prescrição médica e laudos acostados aos autos. O caráter experimental do medicamento e sua ausência no rol da ANS não justificam a negativa de cobertura, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusiva a exclusão de tratamento prescrito pelo médico responsável pelo paciente. O acórdão embargado também afastou a tese de irreversibilidade da medida, consignando que eventual ressarcimento poderá ser buscado pela operadora em caso de êxito ao final da demanda, ao passo que a não utilização do medicamento gera risco grave e iminente à saúde do agravado. A interposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052756-92.2024.8.05.0000, em que são partes, como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado LOURRAN SANTOS ALCANTARA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora